Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-29.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000862-29.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: IEDA BARBOSA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

ASB-E/00

APELAÇÃO. CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO. FATURAS DO CARTÃO QUE DEMONSTRAM
INEXISTÊNCIA
DE SAQUES, COBRANÇAS OU DESCONTOS. SIMPLES AVERBAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000090-65.2022.8.05.0136
, em que figuram, como Apelante, BANCO BMG S.A., e, como Apelada, IÊDA BARBOSA DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.